Tribunal: TJSP
Processo: 1002988-65.2017.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Prescrição – Relação obrigacional de direito pessoal – Prazo de 10 anos previsto no art. 205 do CC – Ação ajuizada em 2017 objetivando a revisão de contrato de financiamento firmado em 2013 – Não ocorrência da prescrição – Preliminar rejeitada.
- Tarifa de

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Prescrição – Relação obrigacional de direito pessoal – Prazo de 10 anos previsto no art. 205 do CC – Ação ajuizada em 2017 objetivando a revisão de contrato de financiamento firmado em 2013 – Não ocorrência da prescrição – Preliminar rejeitada.
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença mantida.
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Cobrança afastada - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002988-65.2017.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada MARIA
APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002988-65.2017.8.26.0168 -Voto no 31926
2
Apelação Cível no 1002988-65.2017.8.26.0168
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelada: Maria Aparecida Rodrigues da Silva (Justiça Gratuita)
Juíza: Aline Tabuchi da Silva
Comarca: Dracena 1a Vara Cível
Voto 31926
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
-
CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- Prescrição
Relação obrigacional de direito
pessoal Prazo de 10 anos previsto no art. 205
do CC Ação ajuizada em 2017 objetivando a
revisão de contrato de financiamento firmado em
2013

Não
ocorrência
da
prescrição

Preliminar rejeitada.
- Tarifa de avaliação do bem
Tese firmada
pelo STJ
quando
do
julgamento
do
REsp repetitivo
1.578.553/SP Tema 958 - Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a
abusividade
da
cobrança
do
serviço
não
efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso
Na espécie, ausente a comprovação da
prestação do serviço
Cobrança afastada

Sentença mantida.
- Seguro
Tese firmada pelo STJ quando do
julgamento do Resp 1.639.320
Tema 972

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada”
Cobrança afastada - Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 271/279) que julgou parcialmente procedente a ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002988-65.2017.8.26.0168 -Voto no 31926
3
repetição de indébito1 ajuizada por Maria Aparecida Rodrigues
da Silva em face de Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A, para condenar a ré a restituir à autora o valor
da tarifa de avaliação e seguro, de forma simples, perfazendo a
quantia de R$ 828,84, com correção pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a data do
desembolso e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.
Em face da sucumbência recíproca,
a autora arcará com 20% e a parte ré com 80% das despesas
processuais, nos termos dos artigos 82, parágrafo 2o, 84 e 86,
“caput”, todos do Código de Processo Civil. Quanto aos
honorários advocatícios, a autora foi condenada a pagar ao
advogado da ré o valor de R$ 500,00, e a ré a pagar ao
advogado da autora o valor de R$ 500,00, observada a
gratuidade de justiça concedida à autora.
Nas
razões
de
apelação,
a
instituição financeira sustenta, em preliminar, ter ocorrido a
prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, §
3o, inciso IV, do Código Civil. No mérito, defende a legalidade da
cobrança da tarifa de avaliação de bem e do seguro. Requer a
reforma da sentença.
Recurso respondido.
É o relatório.
Afasta-se a preliminar arguida pela
1 Valor da causa: R$ 1.669,20 em junho de 2019. Sentença disponibilizada no DJE
em 12/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002988-65.2017.8.26.0168 -Voto no 31926
4
apelante, pois se trata de relação obrigacional de direito pessoal,
enquadrando-se o caso no prazo prescricional de dez anos,
consoante o artigo 205 do Código Civil, razão pela qual a
preliminar de prescrição suscitada pela instituição financeira não
procede, uma vez que o contrato foi firmado em 2013 e o
ajuizamento da ação ocorreu em 2017.
Nesse sentido é o entendimento
deste E. Tribunal:
“OBJEÇÃO PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - NÃO
OCORRÊNCIA - Repetição de Indébito - Inaplicabilidade
do disposto no inciso IV, do § 3°, do artigo 206 do
Código Civil, por não se tratar de pretensão voltada a
ressarcimento
de
enriquecimento
sem
causa
-
Incidência da regra do artigo 205 do referido diploma
legal - Objeção preliminar rejeitada.”
(Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Apelação
no 1001816-07.2016.8.26.0077; Comarca de Birigui;
Relator Castro Figliola; j. 16.04.2020; v.u.).
Passa-se à análise do mérito do
recurso.
A autora celebrou com a ré, em
22/11/2013, contrato de financiamento de veículo no valor total de
R$ 14.660,32 (catorze mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e
dois centavos) para pagamento em 48 parcelas mensais de R$
534,80 (quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos).
Quanto a tarifa de avaliação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002988-65.2017.8.26.0168 -Voto no 31926
5
bem (R$ 275,00) que tinha a Resolução no 3.518/2007 do
BACEN autorizando a sua cobrança (artigo 5o) agora tem tese
extraída do julgamento do mérito do REsp no 1.578.553/SP
(Recurso Repetitivo) onde fixou-se o entendimento de que é
válida a cobrança de tarifa para avaliação do bem dado em
garantia, ressalvando-se o serviço que não foi efetivamente
prestado, bem como a verificação pelo Judiciário da hipótese de
onerosidade em cada caso concreto.
Assim,
ressalvada
a
efetiva
avaliação do bem dado em garantia, inexistente nos autos, é
abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem
a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição
antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente
pagar por serviço efetivamente prestado).
É dizer que o consumidor paga
antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não
será necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação,
inclusive, no artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor.
Quanto ao seguro de proteção
financeira (R$ 553,84) o Superior Tribunal de Justiça, por meio
do julgamento do recurso repetitivo - REsp 1.639.320 Tema 972
- concluiu que a inclusão desse seguro nos contratos bancários
não é vedada pela regulação bancária, e a validade dessa
contratação em face da legislação consumerista também não
encontra obstáculo desde que apresentado como cláusula
optativa ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002988-65.2017.8.26.0168 -Voto no 31926
6
No entanto, a questão avança
quanto à ausência de liberdade de o consumidor poder ou não
contratar qualquer seguradora para participar do contrato, razão
pela qual se consolidou a seguinte tese para a matéria: “Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada”. Na espécie, é inexistente a
liberdade na contratação a que o consumidor tem direito.
Diante do exposto, o recurso da ré
não comporta acolhimento.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11
do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos
pela ré apelante para R$ 1.000,00.
MARINO NETO
Relator